Tribunal: CARF
Processo: 10510.905224/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.905224/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.326 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
ALVES, BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PRESCRIÇÃO
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos contados da data da extinção do crédito tributário.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 03533.17368.080908.1.7.03-2057 em 08.09.2008, e-fls. 02-10,
retificando o Per/DComp no 22970.47635.210705.1.3.03-2305 originalmente apresentado em
21.07.2005, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$30.311,29 referente ao ano-calendário de 2000 para
compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.905224/2011-74
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 24-33:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS
[...]
ESTIM. COMP.
SNPA [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
118.296,24
12.154,92 [...]
130.451,16
CONFIRMADAS [...]
118.296,24
0,00 [...]
118.296,24

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 30.311,29
Valor na DIPJ: R$ 30.311,29
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 130.451,19
CSLL devida: R$ 100.139,90
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre o
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$18.156,34
Valor não utilizado no prazo legal: R$5.453,47
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
06886.77622.070507.1.3.03-5737
03571.41846.070507.1.7.03-8413
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado Acórdão da 2a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.984, de 05.09.2018, e-fls. 59-67:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado. [...]
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio, no valor de
R$12.154,92 (doze mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) e
considerando prescrito o direito de utilização do valor remanescente do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2000 reconhecido pelo despacho decisório, no
montante de R$5.453,47 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e
sete
centavos),
nas
DCOMP
no
06886.77622.070507.1.3.03-5737
e
03571.41846.070507.1.7.03-8413, mantendo a não homologação dos débitos
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

indevidamente compensados nos referidos PER/DCOMP, tal como decidido no
despacho decisório em questão.
Recurso Voluntário
Notificada em 19.09.2018, e-fl. 72, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.10.2018, e-fls. 74-98, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS [...]
Ocorre que a Autoridade Fiscal proferiu DESPACHO DECISÓRIO, deferiu
parcialmente o aludido pedido de compensação e homologou apenas parte das
compensações declaradas nos PER/DCOMP, apesar de inexistirem quaisquer
divergências entre o valor informado no PER/DCOMP e o valor informado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica. Comparando-se o
valor original do saldo negativo apresentado na DIPJ do ano calendário de 2000 (R$
30.311,29) com o valor apresentado no campo “Crédito Original na Data da
Transmissão” do PER/DCOMP que também corresponde a R$ 30.311,29,
constatando-se, consequentemente, que inexistem quaisquer divergências quanto ao
valor do crédito informado [...].
Cabe ressaltar, que os valores compensados do Saldo Negativo são convertidos
em valores originais pelo programa do PER/DCOMP e deduzidos do valor do crédito
original na data da transmissão, sendo que os valores originais compensados,
somados, perfazem o montante de R$ 30.311,29 que corresponde ao valor do Saldo
Negativo de CSLL informado na DIPJ ou seja, não há excesso de compensação. [...].
É pelo fato de haver recolhido antecipações de CSLL durante o ano-calendário
de 2000, no montante de R$ 130.451,13, e ao encerrar o exercício fiscal haver apurado
CSLL a recolher no montante de R$ 100.139,90, que cabe à Requerente o direito de
ressarcir ou compensar o montante recolhido a títulos de antecipações da CSLL ano-
calendário de 2000, nos moldes preconizados pela legislação de regência.
De acordo com a ‘FICHA 17 – CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL O
LUCRO LÍQUIDO, verifica-se que a sociedade apurou no ano-calendário de 2000,
CSLL A RECOLHER no montante de R$ 100.139,90 e pelo fato de haver realizado o
recolhimento de antecipações de IRPJ no montante de R$ 130.451,18, que surge o
direito ao ressarcimento ou a compensação dos valores antecipados referentes à CSLL.
Observe-se também, que o valor da antecipação relativo ao mês de
janeiro/2000, indevidamente glosado pelo Agente Fiscal, no montante de R$
12.154,92, encontra-se extinto através de compensação de crédito relativo a Saldo
Negativo de CSLL relativo ao ano calendário de 1999, devidamente declarada na
DCTF relativa ao primeiro trimestre de 2000, conforme faz prova cópia da DCTF em
anexo.
Como visto, a compensação dos valores das estimativas recolhidas, deverá ser
aceito por este órgão administrativo, pois segundo entendimento do próprio Conselho
de Contribuintes é permitido ao contribuinte compensar ou ser restituído de valores
pagos a título de antecipações de IRPJ e CSLL quando apura valores a pagar menores
do que as antecipações pagas, [...].
Portanto, é forçoso concluir que demonstrando a empresa, a existência de
créditos referentes ao pagamento de antecipações de IRPJ relativas ao ano-calendário
de 2001, em função de haver apresentado saldo negativo de CSLL e haver realizado
antecipações da aludida contribuição, no respectivo ano-calendário, não há razão para
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

que os pedidos de ressarcimento e de compensação, ora questionados, sejam
indeferidos.
É de suma importância salientar o pedido de ressarcimento e os pedidos de
compensação foram realizados dentro do prazo dos cinco anos, contados da
constituição definitiva do crédito tributário, o que se deu em abril de 2003, momento
em que a Requerente deixou de impugnar o auto de infração e procedeu o
parcelamento do débito (Processo no 10510.200023/2003-77, cópia em anexo),
consolidando-se desta forma o crédito tributário, na forma prescrita no Art. 174, c/c os
artigos 165, I e Art. 168, inciso II do CNT. [...]
Segundo a legislação retro-citada teria o contribuinte o prazo de cinco anos a
partir da constituição definitiva do crédito tributário para requerer a restituição dos
valores de tributos pagos a maior. Desse modo, nenhum dos valores objeto do pedido
de ressarcimento foi atingido pela prescrição qüinqüenal. [...]
A Recorrente trouxe aos autos Cópias do Livro Razão oriundas de sua
escrituração contábil, a qual é elaborada na forma das leis comerciais e fiscais, e esta
escrituração faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (artigo 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598/77). Tais documentos,
demonstram o parcelamento das diferenças de antecipações (Processo de parcelamento
no Processo no 10510.200023/2003-77), o qual fora devidamente quitado, conforme
faz prova mediante a juntada do Razão Contábil e comprovantes de pagamento,
atendendo rigorosamente todas as chamadas formalidades intrínsecas e extrínsecas
obrigatórias estabelecidas em lei, o que confere aos mesmos fé pública (princípio da
publicidade), equiparando-os a documento público, atendendo ao que dispõe os artigos
364 a 389 do CPC, dentre os quais, merecem especial destaque os artigos 379 e 380, o
primeiro porque vaticina acerca da condicionante de obrigatoriedade de sua
regularidade como meio de prova a favor de seu autor, para que dela possa se utilizar,
e, o segundo em razão de determinar expressamente pela indivisibilidade, o que
equivale dizer que não há como atribuir-lhe a distinção de “parcialmente regular” ou
“regular em parte”, o que deve ser visto de forma harmônica com os dispositivos
contidos caput do art. 226 do Código Civil Brasileiro, que é claro ao determinar que
não pode a escrituração conter vícios extrínsecos ou intrínsecos.
O Decreto-Lei no 1.598/77, qualifica como “meio de prova” os elementos
obtidos a partir da existência de escrituração regular, entendimento este que se
encontra claramente formulado no caput do artigo 9o do referido Decreto-Lei, segundo
o qual “a determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua escrituração,
na escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do
contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova”.
A existência da escrituração regular é um meio de prova tão robusto que impede
a aplicação do mecanismo do arbitramento, na sua primeira fase de substituição da
base de cálculo primária (lucro real) por uma base de cálculo subsidiária (receita
bruta). Existindo escrituração regular, o Fisco está vinculado à sua adoção como base
de prova da base de cálculo primária do imposto de renda. [...]
Aduz o julgador em seu Acórdão de no 15-44.984, que o motivo da não
confirmação apontado no despacho decisório foi a inexistência de saldo negativo de
CSLL no ano-calendário de 1999. Ocorre que na consulta realizada no sistema da RFB
consta como valor pago relativo a antecipações da CSLL o montante de R$ 12.557,64
(doze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) enquanto
que o valor efetivamente pago referente a antecipações da CSLL no ano-calendário de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

1999 foi de R$ 28.416,83 (vinte e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e
três centavos) conforme DARF ́s em anexo.
Ora Eméritos julgadores, não é admissível que sejam desconsiderados valores
de antecipações da CSLL efetivamente recolhidas na composição do saldo negativo
apurado no respectivo ano-calendário, por caracterizar enriquecimento sem causa do
ente tributante.
Desse modo, torna-se insubsistente o indeferimento do pedido de ressarcimento
do crédito visto que, dentro do lapso temporal conferido pela lei, e assim seguido pela
Receita Federal poderá o contribuinte, a seu bel-prazer, pedir a restituição de créditos
na via administrativa com o intuito de ser ressarcida dos valores indevidamente
recolhidos aos cofres públicos da União.
DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL – IMPORTÂNCIA PARA O
DESLINDE DA QUESTÃO:
O direito à prova, também aplicado aos processos tramitados na esfera
administrativa, revela uma proteção à parte litigante na medida em que disponibiliza a
oportunidade de demonstrar que os fatos pela Requerente alegados são verossímeis e,
por isso, devem ser levados a efeito para ilidir a cobrança tributária.
Decerto, a compensação tributária é uma forma de restituição na qual o
contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, apresenta ao Fisco, como forma
mais célere à recuperação do valor desprendido, uma apuração de valores, imputando-
o como pagamento da dívida (art. 156, I c/c art. 170, ambos do CTN).
Todavia, quando o contribuinte apresenta ao Fisco memória de cálculo, assim o
faz de acordo com as suas convicções. Desse modo, ainda que ao Fisco seja dado o
direito de não homologar o cálculo demonstrado, não se pode admitir que em um
processo administrativo cujo objeto da controvérsia seja uma compensação de créditos
e débitos, não seja realizada a prova pericial, assegurando a empresa o dev ido trâmite
do processo legal, assim como preceitua o art. 5o, LV, da CF.
Neste contexto, segundo entendimento do professor Marinoni1 o direito à
produção de prova concede ao contribuinte o direito a uma adequada participação no
processo. [...]
Evidentemente, a Autoridade Julgadora deverá explorar todas as fontes de prova
que permitam demonstrar a verdade material dentro dos autos. Ou seja, deve a
Administração Pública buscar sempre aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência, eis que, ao contrário do
processo civil (presidido pelo princípio da verdade formal – priorizando a formalidade
processual), o processo administrativo está pautado no princípio da verdade material.
Assim é que, nas afirmações do professor James Marins2, a exigência da
verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal (manifestada no processo administrativo).
Por tais razões a prova pericial é considerada alicerce sobre a qual edifica o
processo administrativo para se chegar a um julgamento correto, ou pelo menos,
próximo da verdade inserida na contextualização dos fatos.
A exigência que ora se combate encontra consistência nas razões alhures
deduzidas e no seu complemento probatório necessário, que se aperfeiçoará mediante
perícia contábil, nos termos do art. 420 do CPC, dos seguintes documentos: DARF’S,
Livro de Apuração do ICMS, Livro Razão, DCTF’s, para averiguação do crédito.
Assim, para que seja conferido ao Requerente a plena defesa que lhe outorga a
Constituição Federal (art. 5o, LV, CF), requer a realização de perícia contábil, em que
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

reste patente a existência de crédito tributário relativo a Saldo Negativo de Imposto de
Renda, pretendendo provar mediante a realização do exame pericial [...].
Em face do acima exposto, reitera o requerimento da produção de prova
pericial, e aguarda o seu deferimento, em homenagem à busca da verdade real e em
respeito ao direito amplo à defesa e ao contraditório.
Esclarece também a Defesa que os documentos acostados aos autos não são
suficientes para a realização da prova técnica, devendo ser também examinados
demais documentos que futuramente serão acostados aos autos.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
O PEDIDO:
À vista de todo o exposto, espera e requer a recorrente que o presente Recurso
Voluntário seja admitido e provido por este Colendo Conselho de Contribuintes, para
que seja deferido pedido de reconhecimento de crédito de antecipações da CSLL,
resultando na homologação de todas as compensações então efetuadas, por ser de
sublime JUSTIÇA!
Por fim, requer a realização de prova pericial a fim de restar comprovado a
existência de crédito pertencente à empresa.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.181, de 03.06.2020, e-fls. 135-
147 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferida a Informação no 0.248/2020/EDICRE-DEVAT-05a RF, e-fls. 150-152, da qual a
Recorrente foi notificada, e-fl. 157, apresentou a peça de defesa, e-fls. 164-168.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Cinge-se a questão ao não reconhecimento de direito creditório no valor de R$
12.154,92, o que se deu em função da estimativa da CSLL do mês de janeiro de 2020
haver sido compensada com saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de
1999, o qual, segundo o entendimento equivocado do Auditor Fiscal não foi
comprovado por parte da Recorrente. No entanto, ao se analisar a dedução das
antecipações recolhidas, constata-se que a RFB deduziu apenas o montante de
12.557,64, enquanto que a Impugnante aponta e comprova que fora recolhido a título
de antecipações no ano-calendário de 1999, o montante de R$ 28.416,83, o que
evidencia a existência de saldo Negativo de CSLL no montante de R$ 11.864,92 [...],
conforme adiante explicitado:
Analisando-se detidamente a apuração da Contribuição Social sobre o Lucro do
Ano Calendário de 2019, chega-se à seguinte conclusão:
Inicialmente, para melhor clareza, trazemos a colação as apurações de Base de
Cálculo e da CSLL a recolher referentes ao ano-calendário de 1999 realizadas pela
Receita Federal do Brasil e pela Impugnante, conforme abaixo:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

a) Levantamento da Base de Cálculo e da CSLL a recolher referentes ao ano-
calendário de 1999, elaborado pela RFB: [...]
Levantamento da Base de Cálculo e da CSLL a recolher referentes ao ano-
calendário de 1999, elaborado pela Impugnante: [...]
Ao se analisar as apurações das bases de cálculo da CSLL, verifica-se que
inexistem divergências uma vez que ambos os cálculos apontaram para o valor de R$
750.661,41, inexistindo quaisquer divergências entre os valores apurados RFB em
relação ao apurado pela Impugnante. O mesmo se dando em relação ao valor da CSLL
apurada no referido ano-calendário, pois ambos chegaram ao montante de R$
87.627,88.
Inexiste também divergência com relação a dedução de 1/3 da Cofins
efetivamente paga, conforme se observa nos demonstrativos acima transcritos.
No entanto, ao se analisar a dedução das antecipações recolhidas, constata-se
que a RFB deduziu apenas o montante de 12.557,64, enquanto que a Impugnante
aponta que fora recolhido a título de antecipações o montante de R$ 28.416,83,
apresentando-se no tocante a referida dedução uma divergência de R$ 15.859,19, [...].
Ao se verificar os DARF ́s devidamente quitados (documentos em anexo),
constata-se que os valores efetivamente recolhidos formam o montante de 28.416,83,
[...]
No que concerne ao pedido conclui que:
Diante do acima exposto, uma vez comprovada a existência de Saldo Negativo
de CSLL no ano-calendário de 1999, pede a Recorrente, que sejam suas Razões
Adicionais de Defesa acolhidas e o seu Recurso Voluntário conhecido e provido,
resultando na homologação de todas as compensações então efetuadas, por ser de
sublime JUSTIÇA!
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$12.154,95 (R$30.311,29 - R$18.156,34) referente ao ano-calendário de
2000 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião
em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Até 30.09.2002 a restituição somente poderia ser avaliada mediante requerimento
do sujeito passivo. A compensação poderia ser efetivada com créditos e débitos próprios entre
tributos da mesma espécie e destinação constitucional nos assentos contábeis do sujeito passivo,
ou seja, independente de requerimento. Estas informações deveriam estar refletidas na
Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF). Em se tratando compensação com
créditos e débitos próprios de tributos de diferentes espécies havia necessidade de requerimento
do sujeito passivo. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
poderia ser analisada após prévia análise (Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de
1997 e Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998).
Assim, às estimativas compensadas sob a égide da vigência da Instrução
Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, não se aplicam as determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177, que têm como condição a
apresentação de Per/DComp instituída a partir de 01.10.2002 pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de
agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 24-33:
Análise das Parcelas de Crédito
Pagamentos [...]
Total Confirmado de Pagamentos: R$ 118.296,24
Total Confirmado de Pagamentos + Estimativas compensadas com outros
pagamentos indevidos ou a maior: R$ 118.296,24
Estimativas compensadas na contabilidade com saldo negativo de períodos
anteriores
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

Período de
Apuração
da
Estimativa
Compensa
da
Período de
apuração
do saldo
negativo de
período
anterior
informado
no
PER/DCO
MP
Período de
apuração
do saldo
negativo de
período
anterior
considerad
o na
validação
CNPJ
detentor do
saldo
negativo
Valor da
estimativa compensad a PER/DCO MP Valor confirmado por compensaç ão Valor compleme ntar confirmado
Valor total
confirmado
Valor não
confirmado
Justificativ
a
JAN/2000
AC 1999

13.004.833
12.154,92
0,00
0,00
0,00
12.154,92
Não houve
apuração
de saldo
negativo
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

no período

12.154,92
0,00
0,00
0,00
12.154,92

Total Confirmado de Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores: R$ 0,00
Valor não Utilizado no Prazo Legal
O valor do saldo negativo disponível que não foi objeto de declarações de
compensação ou pedido de restituição transmitidos no prazo estabelecido no art. 168
do Código Tributário Nacional (CTN) foi considerado valor não passível de
restituição ou compensação, por não ter sido utilizado dentro do prazo legal
Valor do saldo negativo disponível: R$ 18.156,34
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 5.453,47
Valor do saldo negativo passível de restituição ou compensação: R$ 12.702,87
PER/DCOMP transmitidos após o prazo legal
Embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido
dentro do prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, houve
transmissão de outros PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito para os quais, na data
de sua transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em
função do decurso do prazo legal.
Data de apuração do saldo negativo: 31/12/2000
PER/DCOMP com direito de utilização do crédito extinto pelo decurso do prazo
legal na data de transmissão

N° PER/DCOMP
Data transmissão PER/DCOMP original
03571.41846.070507.1.7.03-8413
31/01/2007
06886.77622.070507.1.3.03-5737
07/05/2007

Tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente o julgamento foi
convertido na realização de diligência. Consta na Informação no 0.248/2020/EDICRE-DEVAT-
05a RF, e-fls. 150-152, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12 do art. 114 do
Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
5. A Recorrente, à fl. 93, contesta a decisão. Relata que na consulta realizada no
sistema da RFB consta como valor pago relativo a antecipações da CSLL o montante
de R$ 12.557,64, enquanto que o valor efetivamente pago referente a antecipações da
CSLL no ano-calendário de 1999 foi de R$ 28.416,83, conforme DARF ́s
apresentados.
6. Realmente, existe essa divergência. Os valores levados a título de estimativa
na DIPJ divergem dos valores recolhidos (a maior). Cabe analisar se, à época, esses
valores recolhidos a maior deveriam compor o saldo negativo ou se deveriam ser
tratado como pagamento à maior.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

7. Contudo, independente da conclusão, isso é irrelevante para resolução da
lide, conforme será demonstrado.
8. Na fl. 82, o recorrente afirma que os pedidos de compensação foram
realizados dentro do prazo dos cinco anos, contados da constituição definitiva do
crédito tributário, o que se deu em abril de 2003, momento em que a Requerente
deixou de impugnar o auto de infração e procedeu o parcelamento do débito (Processo
no 10510.200023/2003-77).
9. Como já citado pela DRJ/SDR, não consta dos autos deste processo e nem foi
possível extrair dos sistemas informatizados da RFB qualquer prova ou indício da
existência do mencionado Auto de Infração. Outro detalhe é que, à fl.97, a mesma
recorrente afirma que a alegada constituição definitiva do crédito tributário se deu em
outubro de 2001.
10. Os saldos negativos de IRPJ e/ou CSLL, apurados anualmente poderão ser
compensados ou restituídos a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração.
11. Assim, mesmo sem localizar o citado Auto de Infração, a legislação é clara
quanto ao prazo para pleitear a restituição/compensação do saldo negativo de CSLL,
sendo de cinco anos contados a partir do encerramento do período de apuração. Dessa
forma, como o período de apuração encerrou-se em 31/12/2000, então a transmissão
de Declarações de Compensação só poderia acontecer até 31/12/2005.
12. Logo, efetivamente, nas datas das transmissões das DCOMP não
homologadas, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 2000, em função do decurso do prazo legal estabelecido. Vale
ressaltar que este foi o motivo da não homologação (e não a glosa referente a
estimativa de janeiro de 2000 no valor de R$ 12.154,92).
13. Com relação ao processo no 10510.200023/2003-77, observa-se que se trata
de parcelamento de 3 débitos que estavam inscritos em Dívida Ativa, quais sejam,
débito de IRPJ de outubro a dezembro de 1997, conforme fls. 128 e 129.
14. Assim, não se vislumbra nenhuma relação entre o parcelamento de débitos
de IRPJ de 1197 com o crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de
2000.
15. Passemos então a analisar se existe alguma relação entre os débitos
parcelados no processo no 10510.200023/2003-77 e os débitos não homologados nas
DCOMP no 06886.77622.070507.1.3.03-5737 e 03571.41846.070507.1.7.03-8413,
conforme alegação da recorrente e que deu origem aos pontos levantados pelo CARF
na presente diligência.
16. Na Dcomp no 03571.41846.070507.1.7.03-8413 foi declarado o débito de
estimativa de CSLL de dezembro de 2006.
17. Já na DCOMP no 06886.77622.070507.1.3.03-5737 foi declarado débitos de
estimativa de CSLL de setembro a dezembro de 2002.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

18. Assim, também não se vislumbra nenhuma relação entre o parcelamento de
débitos de IRPJ de 1997 e os débitos de CSLL não homologados nas DCOMP no
06886.77622.070507.1.3.03-5737 e 03571.41846.070507.1.7.03-8413.
19. A recorrente, à fl. 85, informa que trouxe aos autos Cópias do Livro Razão
oriundas de sua escrituração contábil. Tais documentos demonstram o parcelamento
das diferenças de antecipações (Processo de parcelamento no 10510.200023/2003-77),
o qual fora devidamente quitado, conforme faz prova mediante a juntada do Razão
Contábil e comprovantes de pagamento.
20. Conforme já relatado no item 10, o processo de parcelamento no
10510.200023/2003-77 trata de débitos de IRPJ de outubro a dezembro de 1997. O
fato desse parcelamento ter sido devidamente quitado é irrelevante para a lide.
21. Em atendimento ao último parágrafo da Resolução no 1003-000.181 da 1a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária do CARF, encaminhe-se cópia do
presente documento ao interessado para ciência, com abertura prazo regulamentar de
30 (trinta) dias para que, se for de seu interesse, apresente razões adicionais de defesa.
Prescrição
No que se refere ao valor de R$5.453,47 tem-se que não foi utilizado no prazo
legal.
A prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material torna-se
inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data em que a
Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto da fase
litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo prescricional
(art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código Tributário Nacional
e Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ). Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva,
após instaurado a fase litigiosa no procedimento, os débitos confessados ficam com a
exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021, prevê:
Art. 27. Os saldos negativos do IRPJ e da CSLL poderão ser objeto de restituição no
caso de:
I - apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do período de apuração;
Nesse sentido, o crédito relativo ao saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário de 2000 poderia ser objeto de Per/DComp no período de 01.01.2001 a 31.12.2005.
Assim o valor de R$5.453,47 constante no Per/DComp no 06886.77622.070507.1.3.03-5737
apresentado em 07.05.2007 e no Per/DComp no 03571.41846.070507.1.7.03-8413 apresentado
em 31.07.2007 foi alcançados pela prescrição.
Estimativa de Janeiro de 2000
Remanesce como litígio o valor de R$12.154,92 de estimativa de janeiro do ano-
calendário de 2000.
A Recorrente afirma que esta antecipação encontra-se extinto através de
compensação com crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1999,
devidamente declarada na DCTF do primeiro trimestre do ano-calendário de 2000. Neste
contexto, cabe à Recorrente apresentar a comprovação e promover a correlação com a
informação prestada na DCTF de e-fl. 55. Verifica-se pelas informações constantes nos registros
internos da RFB, e-fl. 64, que ao final do ano-calendário de 1999 a Recorrente tinha um débito
de CSLL de R$3.994,27, de modo que não havia saldo negativo suficiente para a extinção de
valor de R$12.154,92 de estimativa de janeiro do ano-calendário de 2000.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as divergências não estão comprovadas, pois não foram
apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural do direito pleiteado. A
proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.984, de 05.09.2018, e-fls.
59-67, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Preliminarmente, cumpre analisar a requerida perícia contábil dos seguintes
documentos: Darf, Livro de Apuração do ICMS, Livro Razão e DCTF, para
averiguação do crédito.
Especificamente quanto à realização de diligências e perícias, o Decreto no
70.235, de 1972, assim dispõe em seus arts. 16 e 18: [...]
No caso concreto, em primeiro lugar, verifica-se que a formulação do pedido de
perícia está em desacordo com as normas do processo administrativo fiscal,
especialmente quanto ao previsto no artigo 16, inciso IV, e parágrafo 1o, do Decreto n°
70.235, de 1972, o qual trata dos requisitos necessários para a realização do pedido de
perícia.
Os requisitos de admissibilidade previstos no mencionado inciso, não são uma
mera formalidade processual, mas elementos essenciais à análise da prescindibilidade
da produção da diligência ou perícia.
Também, a contribuinte se equivoca quanto ao real alcance da perícia no
Processo Administrativo Fiscal. Na verdade, a perícia é um instrumento de produção
de provas que visa ao esclarecimento de determinado fato de natureza técnica, por um
especialista no assunto, não se justificando a sua realização quando o fato puder ser
demonstrado pela simples juntada de documentos por parte do interessado, ou através
dos elementos que já compõem o processo.
A manifestante pede perícia contábil dos seguintes documentos: Darf, Livro de
Apuração do ICMS, Livro Razão e DCTF, para averiguação do crédito, documentos e
livros estes que poderiam ter sido anexados à manifestação de inconformidade.
Ademais, o processo encontra-se instruído com todos os elementos necessários
à formação da convicção do julgador, o que torna dispensável a realização de perícia
para o deslinde da questão a ser apreciada. Indefiro, portanto, a perícia requerida, em
conformidade com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Como visto, o despacho decisório em litígio reconheceu, parcialmente, o crédito
analisado, oriundo de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000, porque não
foi confirmada uma parcela da composição do crédito, correspondente à estimativa
mensal do mês de janeiro/2000, informada como tendo sido liquidada por meio de
compensação com saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1999, sob a
justificativa de que não foi apurado saldo negativo de CSLL no referido ano-
calendário de 1999.
A contribuinte sustenta que a estimativa do mês de janeiro/2000, no montante
de R$12.154,92, teria sido glosada indevidamente, porque se encontraria extinta por
compensação com crédito relativo a saldo negativo do ano-calendário de 1999,
devidamente declarada na DCTF referente ao 1o trimestre de 2000, cuja cópia junta
aos autos.
Efetivamente, o referido débito de estimativa de CSLL está vinculado à
compensação com saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1999, na DCTF
Retificadora relativa ao 1o trimestre de 2000.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

Entretanto, o motivo da não-confirmação apontado no despacho decisório foi a
inexistência de saldo negativo no ano-calendário de 1999, o que se ratifica por meio
de pesquisa nos sistemas informatizados da RFB, tal como evidenciado nas telas a
seguir, que espelham os dados da Ficha 30 – Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, da DIPJ do exercício 2000, ano-calendário de 1999, em que consta a
apuração de CSLL a pagar no valor de R$3.994,27 [...].
Dessa forma, considerando que a utilização de crédito em DCOMP para
compensação de débitos vencidos ou vincendos condiciona-se à demonstração de sua
certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN, há de
se reconhecer o acerto do despacho decisório ao efetuar a glosa em comento e
reconhecer parcialmente o crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário, no
montante de R$18.156,34 (30.311,29 – 12.154,92).
Ainda de acordo com o demonstrativo “Detalhamento da Compensação,
Valores Devedores e Emissão de Darf” (fl. 33), o crédito reconhecido foi suficiente
para a compensação declarada nos PER/DCOMP no 19824.61998.070507.1.7.03-5276
e 03533.17368.090908.1.7.03-2057, que se encontram na situação “homologada”, e
nas quais foram utilizadas as importâncias de R$10.905,30 e R$1.797,57,
respectivamente, do crédito original reconhecido, totalizando R$12.702,87.
Com relação ao remanescente do crédito reconhecido após as compensações
acima referidas, que importa em R$5.453,47, o despacho decisório considerou que não
foi objeto de declaração de compensação ou de pedido de restituição transmitidos no
prazo de cinco anos, conforme estabelecido no art. 168 do Código Tributário Nacional
– CTN.
Quanto a esse aspecto da prescrição, apontado no despacho decisório, a
contribuinte aduz, textualmente, que o pedido de ressarcimento e os pedidos de
compensação foram realizados dentro do prazo dos cinco anos, contados da
constituição definitiva do crédito tributário, o que se deu em abril de 2003, momento
em que a Requerente deixou de impugnar o auto de infração e procedeu o
parcelamento do débito, consolidando-se desta forma o crédito tributário, na forma
prescrita no Art. 174, c/c os artigos 165, I e Art. 168, inciso II do CTN.
Primeiro, cumpre salientar que não consta dos autos nem foi possível extrair dos
sistemas informatizados da RFB qualquer prova ou indício da existência do
mencionado Auto de Infração.
Os art. 165 e 168 do CTN assim dispõem: [...].
Os saldos negativos de IRPJ e/ou CSLL, apurados anualmente poderão ser
compensados ou restituídos a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração, conforme se depreende da legislação
fiscal, transcrita a seguir:
Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996 [...]
Ato Declaratório SRF no 3, de 7 de janeiro de 2000 [...]
Instrução Normativa SRF no 390, de 30 de janeiro de 2004 [...]
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

Dessa forma, verifica-se que de acordo com a legislação fiscal que rege a
matéria em exame, os saldos negativos de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente, poderão ser
restituídos ou compensados a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração, sendo de cinco anos contados do
encerramento do período de apuração o prazo para os referidos pedidos de restituição
ou compensação.
No caso concreto, com relação às DCOMP no 03571.41846.070507.1.7.03-8413
e 06886.77622.070507.1.3.03-5737, não homologadas, verifica-se – com base nos
elementos que instruem os autos e também por pesquisa nos sistemas informatizados
da RFB –que foram transmitidas após o decurso do prazo de cinco anos, previsto no
art. 168 do CTN, contado a partir do encerramento do ano-calendário de 2000, senão
vejamos:
– DCOMP original no 32944.31497.310107.1.3.03-6904, posteriormente
retificada pela DCOMP no 03571.41846.070507.1.7.03-8413, foi transmitida em
31/01/2007;
– DCOMP original no 06886.77622.070507.1.3.03-5737 foi transmitida em
07/05/2007.
Logo, efetivamente, nas datas das transmissões dos referidos DCOMP, já estava
extinto o direito de utilização do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2000,
em função do decurso do prazo legal estabelecido.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio, no valor de
R$12.154,92 (doze mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) e
considerando prescrito o direito de utilização do valor remanescente do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2000 reconhecido pelo despacho decisório, no
montante de R$5.453,47 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e
sete
centavos),
nas
DCOMP
no
06886.77622.070507.1.3.03-5737
e
03571.41846.070507.1.7.03-8413, mantendo a não homologação dos débitos
indevidamente compensados nos referidos PER/DCOMP, tal como decidido no
despacho decisório em questão.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.984, de 05.09.2018,
e-fls. 59-67, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905224/2011-74

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 187
DF CARF MF
Original